Tribunal: TJPA
Processo: 0005094-20.2018.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005094-20.2018.8.14.0005

APELANTE: CLAUDILENO XAVIER DE SANTANA, JANDERSON PONTES DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, CLAUDILENO XAVIER DE SANTANA, JANDERSON PONTES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO TENTADO. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O ROUBO DO FATO 01. MANUTENÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA COMPROVADA NO FATO 02 POR PROVA TESTEMUNHAL JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelos réus Janderson Pontes de Souza e Claudileno Xavier de Santana contra sentença que desclassificou o fato 01 (vítima Flávio Azevedo de Matos) para o crime do art. 180 do Código Penal e condenou os acusados pelo fato 02 (vítima Jonimar Vieira Flor) como autores do crime de roubo majorado tentado, fixando pena em regime inicial semiaberto.

2.

O Ministério Público pleiteia condenação por roubo majorado também no fato 01; a defesa busca absolvição por nulidade do reconhecimento pessoal e insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, afastamento de majorante e desclassificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o reconhecimento extrajudicial relativo ao fato 01 possui força probatória suficiente para sustentar condenação por roubo majorado;
(ii) saber se, no fato 02, o conjunto probatório judicial é hábil a comprovar autoria e materialidade do crime de roubo majorado tentado, bem como se é possível alterar o regime de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não foi confirmado judicialmente, não havendo prova suficiente da autoria do roubo do fato 01, sendo correta a desclassificação para receptação.

4. A posse injustificada da motocicleta subtraída no dia anterior autoriza a condenação por receptação, mas não supre a ausência de prova judicial da subtração ou do emprego de violência ou grave ameaça para fins de roubo.

5. A pena fixada (1 ano de reclusão) atrai prescrição em 4 anos, configurada no intervalo entre o recebimento da denúncia (2018) e a sentença (2025), impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao fato 01.

6. Em relação ao fato 02, o depoimento judicial do policial responsável pela abordagem, aliado às apreensões realizadas, comprova autoria e materialidade do roubo majorado tentado.

7. A utilização de motocicleta previamente subtraída para facilitar o crime evidencia maior reprovabilidade e autoriza a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

8. Inexiste utilidade recursal quanto à majorante de arma de fogo, pois ela não integra a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos. De ofício, retificação do dispositivo para excluir a referência ao art. 157, § 2º, I, do Código Penal e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação do fato 01, com extinção da punibilidade. Mantida a condenação pelo roubo majorado tentado do fato 02 e o regime semiaberto.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, não confirmado em juízo, é insuficiente para sustentar condenação por roubo.

2. Configura-se a prescrição retroativa quando, considerada a pena concretamente aplicada, decorre lapso superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre marcos interruptivos.

3. O depoimento judicial de policial, firme e corroborado por elementos objetivos do flagrante, é suficiente para comprovação da autoria do crime de roubo tentado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V; 110, §1º; 117, I e IV; 157, §2º, II; 180; 14, II; 33, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2094160/RS, 5ª Turma, j. 12.08.2024; AgRg no HC 955577/RS, 5ª Turma, j. 12.02.2025; AgRg no AREsp 2482572/PI, 5ª Turma, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Janderson Pontes de Souza e Claudileno Xavier de Santana e, no mérito, negar provimento a ambos, com a retificação de erro material no dispositivo da sentença e o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva quanto ao fato 01, declarando-se extinta a punibilidade pelo crime de receptação, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005094-20.2018.8.14.0005

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTES/APELADOS: JANDERSON PONTES DE SOUZA E CLAUDILENO XAVIER DE SANTANA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se dos Recursos de Apelação Criminal interpostos por Janderson Pontes de Souza e Claudileno Xavier de Santana e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que condenou os apelantes/apelados pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direitos ou
sursis,
concedido o direito de apelar em liberdade para ambos.

Segundo a imputação, constou que, em 11.04.2018, por volta das 23h40min, os apelantes/apelados Janderson Pontes de Souza e Claudileno Xavier de Santana, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, subtraíram uma mochila, um aparelho celular e uma motocicleta de Flavio Azevedo de Matos, e que, em 12.04.2018, por volta de 21h20min, eles foram presos em flagrante por subtraírem, também em concurso de pessoas e mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, utilizando a motocicleta subtraída no dia anterior, o aparelho celular de Jonimar Vieira Flor.

A denúncia foi recebida em 30.05.2018 26648345 - Pág. 9/10.

A sentença foi proferida em 25.03.2025 (ID 26648467).

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado do Pará sustenta a reforma da sentença apenas no que tange à desclassificação da imputação do roubo contra Flávio Azevedo de Matos para o delito do art. 180 do Código Penal, pugnando pela condenação dos apelantes/apelados nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (ID 26648474).

Nas razões defensivas, a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a nulidade ou a fragilização do reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial e requer a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, formulando, ainda, pedido subsidiário de não aplicação da majorante referente ao emprego de arma de fogo e a desclassificação da imputação para o crime do art. 180,
caput,
do Código Penal (ID 30374545)

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, refutando as teses de nulidade e insuficiência probatória e pugnando pela manutenção da condenação, com destaque à validade do reconhecimento e ao conjunto probatório. (ID 30374551) A Defensoria Pública do Estado do Pará, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, requerendo o improvimento do apelo do Ministério Público (ID 30374549)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial para que os apelantes/apelados sejam condenados pelo crime do art. 157, §2º, II, do Código Penal em relação à vítima Flávio Azevedo de Matos, e pelo improvimento do recurso defensivo (ID 31625916)

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Janderson Pontes de Souza e Claudileno Xavier de Santana.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares.

Da necessária retificação de erro material

Verifica-se erro material no dispositivo da sentença (ID 26648467), ao mencionar o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, embora o próprio Juízo de origem tenha afastado, na fundamentação jurídica e na dosimetria, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, inexistindo condenação por tal majorante, conforme expressamente delimitado no julgamento.

Trata-se de incongruência interna do
decisum
: a fundamentação e a individualização da pena afastam a incidência do inciso I, mas o dispositivo permaneceu com referência residual. A correção, por sua natureza, não demanda reexame de matéria fática, limitando-se a adequar a parte dispositiva ao conteúdo efetivamente decidido, com preservação da coerência lógico-formal do pronunciamento judicial.

Assim, impõe-se determinar a retificação do dispositivo para dele extrair a menção ao inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, preservando-se os demais termos da condenação tal como efetivamente fixada.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 11/04/2018, por volta das 23h40 (fato 01), os denunciados, em concurso de pessoas e mediante uso de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular, uma mochila e uma motocicleta Honda POP 100, pertencentes a Flávio Azevedo de Matos; e que, no dia 12/04/2018, por volta das 21h20 (fato 02), também em concurso de pessoas e mediante uso de arma de fogo, utilizando-se da motocicleta subtraída no dia anterior, subtraíram um aparelho celular pertencente a Jonimar Vieira Flor, fatos imputados no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal.

Do crime cometido contra Flávio Azevedo de Matos (fato 01)

Quanto ao fato 01, cuja vítima é Flávio Azevedo de Matos, os apelantes/apelados foram condenados por receptação, mediante aplicação da
emendatio libelli
, tendo a sentença consignado que o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não foi confirmado em juízo. A vítima não foi ouvida judicialmente, tampouco houve esclarecimento das circunstâncias da subtração, tendo a única testemunha que se recordou dos fatos se restringido a mencionar comunicação via rádio sobre ocorrência de assalto anterior. Não esclareceu ela sobre as circunstâncias deste fato, se houve emprego de violência ou grave ameaça ou mesmo se ou como foi apurada a autoria delitiva.

Consta do inquérito policial auto de reconhecimento realizado pela vítima Flávio Azevedo de Matos, com identificação de ambos os apelantes/apelados como os autores do delito. O auto de reconhecimento extrajudicial, contudo, embora registre a prévia descrição física dos suspeitos e a realização do ato em ambiente próprio, com alinhamento de pessoas de características semelhantes, não foi ele ratificado com segurança sob o crivo do contraditório. Como o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não se converte, por si só, em prova judicial idônea, exigindo-se, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, que a atribuição de autoria esteja amparada por elementos produzidos em juízo, fez certo o Juízo
a quo
em desconsiderá-lo como prova suficiente para caracterização da autoria delitiva da subtração.

Observa-se, consequentemente, que, ainda que se afastasse eventual vício formal, o reconhecimento não seria suficiente para afirmar, com o grau de certeza exigido, que os apelantes/apelados foram os autores da subtração em prejuízo de Flávio Azevedo de Matos. Foi justamente essa insuficiência probatória que embasou a acertada desclassificação promovida na sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: o reconhecimento realizado no inquérito apenas pode fundamentar a autoria quando observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas judiciais (AgRg no REsp 2094160/RS, Quinta Turma, j. 12/08/2024), sendo que eventual inobservância formal não conduz à nulidade automática, desde que existam outros elementos confirmatórios (AgRg no HC 955577/RS, Quinta Turma, j. 12/02/2025).

Por outro lado, revelou-se adequada a aplicação da
emendatio libelli
para condenação por receptação, pois se revelou incontroverso que os apelantes/apelados foram flagrados utilizando a motocicleta subtraída no dia anterior para a prática do roubo contra Jonimar Vieira Flor (fato 02), circunstância descrita na exordial acusatória e comprovada pelo depoimento do policial em juízo, bem como pelos termos de apreensão e entrega do veículo.

A apreensão do veículo em poder dos apelantes/apelados, por ocasião do flagrante relativo ao fato 02, evidencia, de forma segura, o conhecimento acerca da origem ilícita do bem, legitimando a condenação por receptação. Dita circunstância, porém, isoladamente, não autoriza concluir que tenham sido eles os executores da subtração originária, seja com ou sem grave ameaça ou violência.

Nesse passo, é imperioso registrar que, embora a apreensão da
res furtiva
em poder dos agentes exija da defesa uma justificativa idônea acerca da origem lícita do bem ou do desconhecimento de sua ilicitude — atraindo a incidência do art. 156 do Código de Processo Penal e autorizando a condenação pelo crime de receptação (STJ, AgRg no HC 727955/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29/03/2022) —, tal circunstância não possui o condão de gerar uma presunção automática da autoria do crime de roubo.

Por se tratar o roubo de crime complexo, que demanda a prova inconteste da subtração combinada com emprego de violência ou grave ameaça, a mera posse injustificada do objeto é resposta penal adequada ao tipo da receptação, mas insuficiente, por si só, para suprir a ausência de provas judiciais quanto à dinâmica da subtração, violenta ou não.

O juízo sentenciante, ao distinguir a fragilidade do reconhecimento extrajudicial da robustez probatória quanto à instrumentalização consciente de bem ilícito para cometimento de crime diverso, observou o padrão de certeza exigível para a formação de seu convencimento motivado. Assim, a manutenção da desclassificação para o art. 180 do Código Penal, relativamente ao fato 01, prestigia o princípio da necessidade de prova suficiente e impede que meras probabilidades se convertam em juízo condenatório.

Dessa forma, nega-se provimento tanto ao recurso ministerial, que pretende a condenação por roubo majorado, quanto ao apelo defensivo, que busca a absolvição, mantendo-se a desclassificação do fato 01, cometido contra Flávio Azevedo de Matos, para o crime de receptação simples.

Da ocorrência da prescrição retroativa em relação ao fato 01 (vítima Flávio Azevedo de Matos)

No que se refere exclusivamente ao fato 01, desclassificado para o crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva à luz da pena concretamente aplicada.

Para cada apelante/apelado a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano de reclusão, atraindo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

O fato ocorreu em 11/04/2018. A denúncia foi recebida em 30/05/2018 (ID 26648345 - Pág. 9/10), constituindo marco interruptivo da prescrição. A sentença condenatória foi prolatada em 25/03/2025 (ID 26648467), igualmente apta a interromper o prazo prescricional.

Entre o recebimento da denúncia (30/05/2018) e a publicação da sentença (25/03/2025) transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, sem a ocorrência de outro marco interruptivo ou suspensivo intermediário.

Assim, considerada a pena em concreto e nos termos dos arts. 109, V, 110, § 1º, e 117, I e IV, do Código Penal, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao fato 01 (vítima Flávio Azevedo de Matos), impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes/apelados relativamente ao crime de receptação.

Do crime cometido contra Jonimar Vieira Flor (fato 02)

Diversamente do que se verificou no fato 01, a autoria quanto ao fato 02, cuja vítima é Jonimar Vieira Flor, não se ampara em reconhecimento extrajudicial, mas em elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

Destaca-se, nesse ponto, o depoimento judicial do policial que realizou a abordagem contemporânea ao evento, descrevendo de forma pormenorizada a dinâmica do roubo tentado e a imediata contenção dos agentes.

A testemunha explicou em juízo que flagrou o exato momento em que os apelantes/apelados executavam o roubo, esclarecendo que, enquanto um deles realizava a efetiva abordagem da vítima o outro aguardava na motocicleta para dar-lhe fuga, o que não ocorreu em razão da intervenção policial. Os termos de apreensão do simulacro de arma de fogo e da motocicleta dão suporte à versão apresentada em juízo pelo policial.

O conjunto probatório revela, assim, coerência entre a narrativa judicializada do agente público e os elementos objetivos do flagrante, notadamente as apreensões realizadas. A palavra do policial, quando firme, individualizada e submetida ao contraditório, possui aptidão probatória, sobretudo quando corroborada por circunstâncias externas, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2482572/PI, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/08/2024), afastando dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do crime de roubo tentado (fato 02).

A insurgência defensiva quanto à majorante do emprego de arma de fogo carece de utilidade, porquanto inexiste condenação lastreada nessa causa de aumento. O que se reconheceu foi a grave ameaça como elementar do tipo, exercida por meio de simulacro, circunstância que não descaracteriza o núcleo do injusto do roubo tentado.

No que concerne ao regime prisional, embora a pena definitiva tenha sido fixada em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sua definição não se limita a critério aritmético, admitindo recrudescimento diante de circunstâncias concretas. No caso, os agentes utilizaram motocicleta oriunda de ilícito anterior como instrumento para a execução do roubo, convertendo-a em meio de abordagem e fuga. Tal circunstância, integrante do próprio
modus operandi
, evidencia maior audácia na conduta demandando especial reprovação, o que justifica a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Janderson Pontes de Souza e Claudileno Xavier de Santana e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO a ambos,
rejeitando a pretensão ministerial de condenação por roubo majorado quanto ao fato 01 e afastando as teses defensivas de nulidade do reconhecimento pessoal, absolvição por insuficiência probatória e exclusão de majorante.

Mantêm-se, assim, a desclassificação do fato 01 (vítima Flávio Azevedo de Matos) para o art. 180,
caput
, do Código Penal e a condenação pelo crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) quanto ao fato 02 (vítima Jonimar Vieira Flor), inclusive quanto ao regime semiaberto.

De ofício,
determino a retificação do dispositivo,
para excluir a referência ao inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal relativamente ao fato 02, e
reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao fato 01, declarando extinta a punibilidade dos apelantes/apelados pelo crime de receptação,
mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026